Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-44.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31282

REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo. Voo doméstico. Extravio de bagagem. Danos morais. Ocorrência. Questão incontroversa. Viagem realizada para comemorar o aniversário do afilhado. Chegada ao destino sem os pertences pessoais e sem o presente. Violação aos deveres de informação e assistência. Não bastasse, aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes

Ementa:
VOTO No 31282

REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo. Voo doméstico. Extravio de bagagem. Danos morais. Ocorrência. Questão incontroversa. Viagem realizada para comemorar o aniversário do afilhado. Chegada ao destino sem os pertences pessoais e sem o presente. Violação aos deveres de informação e assistência. Não bastasse, aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes desta C. Câmara. Valor reparatório aumentado de R$ 4.000,00 para R$ 15.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios aumentados de 10% para 15% sobre o valor da condenação. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inadmissibilidade. Recurso interposto pela parte vencedora. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso provido.